Tribunal: STF
Processo: Rcl 56586
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE DANOS MORAIS AJUIZADA POR JUIZ EM FACE DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. ARTIGO 102, I, N, DA CF. INOCORRÊNCIA. FEITO DE ORIGEM QUE NÃO TEM COMO OBJETO DIREITO EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA E QUE NÃO TRATA DE INTERESSE DE TODOS OS SEUS MEMBROS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    2. In casu, o direito postulado na ação originária refere-se à demanda de danos morais em desfavor do reclamante, não tratando, portanto, de direito exclusivo de membros da magistratura. 



    3. Verifica-se, destarte, que a causa é de interesse restrito, não alcançando a totalidade da magistratura nacional, pelo que não se justifica a competência originária do STF para o julgamento do feito. Precedentes.



    4. Agravo a que se nega provimento.